Tribunal: STF
Processo: ADPF 1249
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: ADPF. Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF). Bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores. Fundação pública responsável pela realização de atividades de interesse público (fomento). Função exercida em ambiente não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

    I - O caso em apreço

    1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF).

    II - Questão em discussão

    2. A questão controvertida consiste em saber se as fundações públicas, como a FAP/DF, estão sujeitas à cobrança judicial de suas dívidas por meio do procedimento comum (expropriação judicial) ou mediante adoção do rito especial próprio da Fazenda Pública (precatórios).

    III - Razões de decidir

    3. Trata-se a FAP/DF de entidade da Administração Pública indireta (fundação pública), responsável pela execução de atividades de interesse público (fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal), em ambiente não concorrencial (não orientada por mecanismos de mercado) e sem finalidade lucrativa (não exerce atividade econômica; todo o capital provém de dotações orçamentárias distritais).

    4. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às fundações públicas, responsáveis por atividades de interesse público, especialmente quando prestadas sob regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes do Plenário.

    IV - Dispositivo

    5. ADPF julgada procedente.